Tribunal: STF
Processo: AI 248549
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DISTINTAS.
        Não há prejuízo do recurso extraordinário em face do
provimento parcial do recurso especial, dado que as matérias
recorridas são distintas.
Agravo regimental a que se nega provimento.